Tribunal: TJDFT
Processo: 0739443-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0739443-42.2023.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente: GIULIANO TROMBETTA AMARAL Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GIULIANO TROMBETTA AMARAL contra r. decisão proferida pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao recurso de apelação nos autos no 0702910-09.2022.8.07.0004. Alega, em síntese, que a conduta imputada ao paciente “apesar de típica e ilícita não é culpável, dadas as circunstâncias extremas na qual ocorreu, com risco de morte iminente de uma paciente hospitalar pela conduta inapropriada, imprudente e pouco profissional da vítima, ensejando a exaltação dos ânimos”. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Dispenso as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator